Tribunal: TJPA
Processo: 0801735-66.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801735-66.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: LOURDIETE PEREIRA SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. SERVIDORA ESTADUAL MUNICIPALIZADA. RATEIO DO ABONO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito de Lourdiete Pereira Sanches ao recebimento do rateio do abono FUNDEF. A autora comprovou ter exercido efetivamente atividades no magistério da educação básica no Município de Cametá durante o período de abrangência do precatório. O ente municipal alega ausência de habilitação em edital, existência de ato jurídico perfeito, inaplicabilidade retroativa da Lei Federal nº 14.325/2022, ausência de provas do exercício do magistério e discricionariedade administrativa no estabelecimento de critérios para o rateio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de habilitação administrativa impede o ajuizamento da ação; (ii) definir se o pagamento já realizado constitui ato jurídico perfeito; (iii) analisar se a legislação municipal prevalece sobre a Lei Federal nº 14.325/2022; (iv) examinar a comprovação do efetivo exercício da agravada no magistério municipal; e (v) avaliar se a administração possui discricionariedade para excluir servidores municipalizados do rateio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de habilitação administrativa não impede a postulação judicial, sendo inadmissível limitar o acesso ao Judiciário quando há comprovação do direito material, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

O rateio administrativo anterior não constitui ato jurídico perfeito a obstar o pagamento de valores devidos a servidores que não participaram da habilitação por exclusão indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A Lei Federal nº 14.325/2022, por sua natureza de norma nacional, prevalece sobre leis municipais em sentido contrário, nos termos do art. 30, II, da CF/1988, especialmente no que tange à subvinculação de recursos do FUNDEF para pagamento de profissionais do magistério.

A documentação constante nos autos comprova que a agravada exerceu funções docentes na rede pública municipal durante o período de abrangência do FUNDEF, conforme exigido pela legislação federal vigente.

A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece o direito ao rateio do abono FUNDEF aos profissionais que, ainda que sob vínculo estadual, atuaram na rede municipal mediante convênio de municipalização, sendo descabida a exclusão com base em critérios discricionários da administração local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação judicial para pleitear o rateio do abono FUNDEF independe de habilitação administrativa prévia.

O pagamento administrativo parcial não configura ato jurídico perfeito a impedir o reconhecimento judicial de valores devidos a servidores excluídos indevidamente.

A Lei Federal nº 14.325/2022 prevalece sobre legislações municipais em sentido contrário no tocante ao rateio de precatórios do FUNDEF a profissionais da educação básica.

Servidores estadualizados que comprovarem o efetivo exercício no magistério municipal durante o período de repasses a menor do FUNDEF fazem jus ao rateio do abono, independentemente de vínculo originário.

A discricionariedade administrativa não autoriza exclusão genérica de servidores do rateio quando demonstrado o exercício das funções docentes no período correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; art. 30, II; EC nº 14/1996; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º; Lei nº 14.325/2022; CPC, arts. 345, II, e 1026; Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApC nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.05.2024; TJPA, ApC nº 0802037-95.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.06.2025; TJPA, ApC nº 0802049-12.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/09/2025 a 22/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
contra decisão monocrática desta Relatoria, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau, que condenou o ente municipal ao pagamento do abono FUNDEF à autora Lourdiete Pereira Sanches, sob o fundamento de que esta atuou em efetivo exercício no magistério da educação básica durante o período de abrangência dos precatórios do FUNDEF (ID 27906005).

Em razões recursais (ID 27944986), o ente municipal agravante alega, em síntese: (i) preclusão do direito por ausência de habilitação no prazo estipulado em edital público; (ii) existência de ato jurídico perfeito consubstanciado no rateio já realizado; (iii) prevalência da legislação municipal anterior à Lei Federal nº 14.325/2022, afastando-se sua aplicação retroativa; (iv) ausência de provas do efetivo exercício da agravada nas funções do magistério durante o período correspondente; e (v) discricionariedade administrativa para estabelecer os critérios de rateio, amparada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja provido o recurso de apelação, com a improcedência do pedido autoral.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 29788407).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de reconhecimento judicial do direito ao rateio de precatórios do FUNDEF a servidor municipalizado, ainda que ausente sua habilitação administrativa em prazo estabelecido por edital municipal e, ainda, se a legislação federal superveniente prevalece sobre a norma municipal anterior, em especial no que tange à subvinculação dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de profissionais do magistério.

DA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA E DO ATO JURÍDICO PERFEITO

Embora se reconheça a importância da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), não se pode admitir que esta venha a suprimir o próprio acesso à jurisdição, direito fundamental assegurado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Com efeito, a jurisprudência e a doutrina são uníssonas no sentido de que o esgotamento da via administrativa não impede a rediscussão da matéria no Judiciário, especialmente quando comprovado o efetivo exercício do cargo no período correspondente ao rateio.

Consoante leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“O ato administrativo não é insuscetível de revisão judicial. Nenhum ato da Administração Pública está imune ao controle jurisdicional quanto à sua legalidade.”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de Direito Administrativo
. 34. ed.)

Do mesmo modo, a Jurisprudência desta Corte já assentou que a ausência de habilitação administrativa não é óbice à postulação judicial, quando demonstrado o efetivo exercício da função docente:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem. 3.
Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.
4
. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA, APL nº. 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 08/05/2024) (grifo nosso)

Direito Administrativo. Agravo Interno na Apelação Cível. Rateio de valores oriundos do FUNDEF. Servidora estadual cedida ao Município com ônus municipal. Exercício de atividades docentes na rede municipal. Direito ao abono reconhecido. Recurso improvido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito da autora, servidora estadual cedida com ônus ao Município, ao rateio das verbas do precatório do FUNDEF.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública estadual, cedida por convênio à rede municipal de ensino com ônus ao Município, faz jus ao recebimento proporcional das verbas indenizatórias oriundas do precatório do FUNDEF, com base nas Leis Municipais nº 371/2021 e 396/2022, à luz do efetivo exercício de atividade docente no período de competência do fundo.

3. Comprovado o exercício funcional no magistério municipal, ainda que sob vínculo estadual, o direito ao abono do FUNDEF resta configurado, pois os encargos remuneratórios foram assumidos pelo Município, sendo descabida a exclusão do servidor que efetivamente atuou na rede municipal.

4. A jurisprudência do TJPA pacificou o entendimento de que os professores cedidos ao Município, remunerados com recursos do FUNDEF, e que efetivamente prestaram serviços à rede municipal, possuem direito ao rateio das verbas do precatório, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

5. Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida pelos seus próprios fundamentos.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; EC nº 14/1996; EC nº 114/2021; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 14.057/2020; Lei nº 14.325/2022; CPC, arts. 81, 344, 1026.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC nº 0802049-12.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 27.05.2024; ApC nº 0802233-65.2022.8.14.0012, j. 29.04.2024; ApC nº 00008227420098140012, j. 12.08.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802181-69.2022.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 ) (grifo nosso)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. RATEIO DO ABONO FUNDEF. EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE O PERÍODO DE REPASSES A MENOR. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que julgou procedente o pedido de Odilena Sales de Freitas em Ação de Indenização, reconhecendo seu direito ao recebimento do abono FUNDEF, decorrente de rateio de precatório judicial, com fundamento na Lei Municipal nº 371/2021 e na Lei Federal nº 14.325/2022. A autora, servidora estadual cedida ao município por convênio de municipalização, comprovou efetivo exercício das funções de magistério na rede pública municipal entre 2001 e 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a revelia da Fazenda Pública gera efeitos materiais; (ii) estabelecer se é cabível a instauração de IRDR sobre o tema do rateio do abono FUNDEF; (iii) verificar se a ausência de habilitação administrativa da autora impede o ajuizamento da ação; (iv) determinar se a autora, como professora aposentada municipalizada, possui legitimidade ativa e direito ao abono; e (v) analisar se houve ilegalidade na exclusão da autora do rateio com base nas leis municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC. No entanto, a sentença impugnada não se baseou na revelia, tornando irrelevante a alegação recursal.

4. A instauração de IRDR depende da existência de controvérsia unicamente de direito e risco de decisões conflitantes. Como a questão já possui regulamentação legal e jurisprudência consolidada, a instauração é desnecessária.

5. A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse de agir, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988, sendo legítimo o ajuizamento da ação diante de ameaça a direito.

6. A petição inicial não é inepta, pois delimita adequadamente os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. A autora possui legitimidade ativa e direito ao rateio, nos termos do art. 47-A, §1º, III, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, por ter exercido, como professora municipalizada, atividade de magistério no período de repasses a menor do FUNDEF.

8. A legislação municipal que excluiu professores municipalizados do rateio não pode contrariar a legislação federal e o entendimento jurisprudencial consolidado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

9. Comprovado o efetivo exercício da apelada na rede pública municipal entre 2001 e 2006, conforme exigido pela legislação, resta assegurado seu direito à cota-parte do abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de contestação tempestiva pela Fazenda Pública não gera, por si só, presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

2. O interesse de agir para pleitear judicialmente o abono do FUNDEF prescinde de requerimento administrativo prévio.

3. Professores municipalizados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas de ensino durante o período de repasses a menor do FUNDEF têm direito ao rateio do abono, nos termos da Lei nº 14.325/2022.

4. Normas municipais não podem excluir, de forma genérica, servidores municipalizados do rateio do abono FUNDEF quando estes comprovarem o exercício de atividades de magistério no período correspondente.

5. A exclusão indevida de servidor do rateio do FUNDEF configura violação ao direito legalmente assegurado e enseja a condenação do ente público ao pagamento correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 345, II, e 435; EC nº 14/1996; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º; Lei nº 14.325/2022; Lei nº 11.494/2007, art. 22; Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000822-74.2009.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801553-80.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802202-45.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802260-48.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802040-50.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.05.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801617-22.2024.8.14.0012 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

DA PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

A argumentação do agravante, segundo a qual as Leis Municipais nº 371/2021 e 396/2022 possuem primazia por serem anteriores à edição da Lei Federal nº 14.325/2022, não encontra respaldo constitucional.

A legislação federal dispõe de eficácia geral e imediata, tendo natureza de norma de interesse nacional. A competência legislativa supletiva dos Municípios (CF, art. 30, II) encontra limites nas diretrizes estabelecidas pela União.

A jurisprudência do STF e a doutrina de José Afonso da Silva deixam claro que a edição de norma federal sobre a matéria revoga ou prevalece sobre a legislação local conflitante.

“Editada norma federal sobre a matéria, deve o ente local adequar-se às diretrizes superiores.”
(
Curso de Direito Constitucional Positivo
, 37ª ed.)

DO DIREITO AO ABONO FUNDEF

A recorrida comprovou nos autos que exerceu efetivamente a função de magistério no Município de Cametá, durante o período correspondente ao precatório do FUNDEF, conforme documentação constante no ID 24999421.

É inequívoca sua condição de profissional do magistério da educação básica, nos termos do art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, com a redação conferida pela Lei nº 14.325/2022.

O Convênio n.º 002/2000-SEDUC transferiu a gestão do ensino fundamental ao Município de Cametá, com expressa responsabilidade sobre os servidores lotados nas unidades escolares municipalizadas, inclusive para fins remuneratórios.

Assim sendo, a jurisprudência tem reconhecido de forma pacífica que, ainda que não tenha participado do processo de habilitação administrativa, o profissional do magistério tem direito ao rateio do abono FUNDEF, desde que demonstre o exercício da função no período respectivo:

"O profissional do magistério da educação básica, admitido pelo Estado para atuar em município com gestão descentralizada por convênio, faz jus ao abono decorrente dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, mesmo que não tenha participado de habilitação para rateio conduzida pelo ente municipal."
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802037-95.2022.8.14.0012 – Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto – julgado em 03/06/2025)

Dessa forma, constata-se que a ausência de habilitação administrativa não obsta o reconhecimento judicial do direito. Além disso, a Lei Federal nº 14.325/2022 prevalece sobre normas locais incompatíveis.

No presente caso, restou demonstrado nos autos o efetivo exercício da agravada no magistério da educação básica. O rateio já realizado não configura ato jurídico perfeito a impedir a satisfação da obrigação via precatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com a consequente manutenção da sentença que reconheceu o direito da parte autora ao rateio do abono FUNDEF, nos termos do art. 100 da CF/88.

Belém, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/09/2025